Tribunal: TJMT
Processo: 1012826-58.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012826-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tortura, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WELINGTON DO NASCIMENTO - CPF: 048.012.581-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MODESTHO HENRIQUE FELIX FERREIRA - CPF: 062.073.041-28 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), TIAGO MARANGONI SILVA - CPF: 709.397.321-30 (PACIENTE), WEMERSON INACIO DA SILVA - CPF: 063.857.091-32 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – PRISÃO TEMPORÁRIA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA – DESCABIMENTO – REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1º, INCISOS I E III DA LEI N. 7.960/89 EVIDENCIADOS –
– DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – URGÊNCIA EM CONCLUIR AS INVESTIGAÇÕES – PERIGO CONCRETO DE INTERFERÊNCIA DOS ACUSADOS – MEDO CONCRETO DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Visíveis os requisitos para a decretação da prisão preventiva –
artigo 1º, incisos I e III, “i” da Lei n.
7.960/89 –
pois, além de haver fundadas suspeitas da autoria e participação dos pacientes em crime de associação criminosa (art. 288, CP), com objetivo de praticar delitos de extrema gravidade, como é o caso da tortura, verifica-se a necessidade de assegurar a conclusão das investigações, evitando-se indevidas interferências, diante do receio concreto da vítima e testemunhas em relação aos indivíduos que agem, em tese, a mando de facção criminosa.

As medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas quando a prisão temporária dos indivíduos se apresenta como medida indispensável para conclusão do inquérito policial e elucidação do crime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habe
as corpus
impetrado em favor de
Tiago Marangoni Silva
e
Wemerson Inácio da Silva
,
apontando como autoridade coatora o magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca da Pontes e Lacerda, porque lhe decretou a prisão temporária, sem, em tese, apresentar motivação plausível.

De acordo com os termos da impetração, os pacientes foram presos em flagrante, no dia 27.5.2023, e, na oportunidade, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária, alegando imprescindibilidade para as investigações acerca dos delitos previstos no artigo 1º da Lei n. 9455/97 e artigo 288 do Código Penal, o que foi deferido pela autoridade judiciária impetrada.

Sob a ótica da impetrante, não há, no
decisum
, qualquer motivação concreta acerca do caráter imprescindível da prisão, além do que não houve
sequer tentativa de
“esmiuçar os motivos pelos quais a prisão se mostra essencial às investigações.”

Acrescenta que
“
a decisão apenas destaca a gravidade do fato como fator preponderante para a decretação da prisão temporária, o que, por si só, não é fundamento idôneo para segregar temporariamente os pacientes”.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse imediatamente revogada a prisão temporária decretada contra os pacientes, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, almeja ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos do
decisum
anexo (Id. 170916159) e as informações judiciárias foram devidamente prestadas pela juíza substituta, oportunidade em que ressalta os motivos pelos quais foi decretada a prisão temporária dos pacientes, bem como ainda não transcorreu o lapso temporal de duração da custódia (Id. 171524198).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José de Medeiros manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus – Tortura e associação criminosa – Prisão Temporária – Alega que o decreto de prisão temporária carece de fundamentação idônea, já que não estão presentes os seus requisitos – Possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas – Alegações improcedentes – Decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, atendendo os dispositivos legais – Gravidade concreta do crime demonstrada, assim como a necessidade de prisão temporária dos pacientes e outro investigado para a elucidação dos crimes – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 172815657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se no presente writ a revogação da prisão temporária decretada contra os pacientes
Tiago Marangoni Silva
e
Wemerson Inácio da Silva,
aos argumentos, em síntese, de que não ficou demonstrado concretamente no
decisum
qualquer motivação concreta acerca do caráter imprescindível dessa modalidade de prisão.

Contudo, entendo que a ordem deve ser
denegada.

Sabe-se que o artigo 1º da Lei n. 7.960/89 estabelece os requisitos para a prisão temporária, da seguinte maneira:

“Art. 1º. Caberá prisão temporária:

I – quando imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II – quando o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III – quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

(...)

i) quadrilha ou bando (art. 288), todos do Código Penal (...).”

Assim, para que seja considerada legal a medida, há se constatar a cumulação do requisito previsto no inciso III, com algum dos outros, previstos nos incisos II ou I.

Dito isso, entendo que não há falar em ausência de fundamentação válida, no decreto segregatório, que assim foi motivado:

“(...)
Assim, a prisão foi efetuada legalmente, nos termos do art. 302, do Código de Processo Penal, inexistindo, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, pelo que HOMOLOGO o presente auto lavrado em desfavor de TIAGO MARANGONI SILVA, WELINGTON DO NASCIMENTO e WEMERSON INACIO DA SILVA.

Passo à análise da necessidade da decretação da prisão temporária dos flagrados ou aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 7.960/89 caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e ainda houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação dos indiciados no crime de tortura.

(...)

Do cotejo entre o caso vertente e a vontade da lei, resta justificada a decretação da custódia temporária dos flagranteados.

A tortura ocorrida da forma como perpetrada causou graves lesões na vítima, conforme fotografias juntadas ao feito. As fundadas razões de autoria, segundo dos requisitos para a decretação da prisão temporária, fazem-se presentes, conforme se depreende da documentação angariada aos autos, além dos depoimentos já colacionados.

Conforme relatado pela autoridade policial, “segundo a vítima, os suspeitos ainda a
ameaçaram de morte, caso contasse para a polícia que eles eram os autores do crime
, sendo que a vítima está amedrontada e com medo de ser morta pela facção”.

Como narrado nos autos, tem-se que possivelmente o crime foi cometido, por meio da conduta denominada “SALVE”, que é quando a
associação criminosa ou organização criminosa
quer aplicar alguma sanção disciplinar aos seus integrantes ou a qualquer do povo, e os agride ou até mesmo mata. Vê-se ainda, a gravidade do modus operandi, através da foto das lesões na vítima. (ID: 119014693).

Exsurge das peças, que há indicativos de que os custodiados realizaram as condutas de tortura em respeito às determinações da facção Comando Vermelho.

Verifica-se a imprescindibilidade da prisão temporária dos referidos flagranteados, vez que poderão
comprometer o regular andamento das investigações criminais.

(...)

Verifica-se, no caso versando, por haver indícios de pertencerem a organização criminosa, a necessidade de garantir a
investigação
do inquérito policial, porquanto serão necessárias diligências a serem empreendidas pela autoridade policial visando aclarar os fatos, principalmente no sentido de
manter as testemunhas e vítimas em segurança.

Portanto os requisitos para a decretação da prisão temporária se fazem presentes, pois caso os investigados estejam soltos poderão
macular tal procedimento
, o que resulta em afirmar que a prisão deles é imprescindível às investigações do inquérito policial (art. 1º, I, da Lei 7.960/1989), uma vez que poderão até mesmo fugir do distrito da culpa acaso estejam em liberdade, frustrando por total a persecução processual porventura vindoura (acaso haja indícios para tanto).

(...)

Ante o exposto, em atenção ao artigo 2º, §4º da Lei nº 8.072/1990, decreto a prisão temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de TIAGO MARANGONI SILVA, WELINGTON DO NASCIMENTO e WEMERSON INACIO DA SILVA, diante dos fortes indícios de autoria.”
(pdf, pp. 114-119).

Com efeito, a prisão temporária apresenta-se como uma espécie de prisão cautelar, possuindo caráter excepcional e instrumental e somente pode ser requerida durante a fase do Inquérito Policial.

No caso em concreto, entendo que estão suficientemente configurados os requisitos necessários para a decretação das prisões temporárias, pois devidamente configurados os indícios da autoria dos crimes de
associação criminosa
(art.
288, CP
) –
requisito previsto no artigo 1º, inciso III, “i” da Lei n.
7.960/89
–, além do gravíssimo crime de tortura,
conforme caderno investigativo anexado, e devidamente mencionado no
decisum
hostilizado.

Igualmente, vejo que as prisões temporárias se mostram necessárias para a conclusão do inquérito policial
– requisito previsto no artigo 1º, inciso I, da Lei n. 7.069/89 –
bem como para interromper as atividades criminosas desenvolvidas pelos pacientes.

Com efeito, reforço que as prisões temporárias dos pacientes são
imprescindíveis para as investigações policiais,
porque, considerando que, em tese, eles fazem parte de facção criminosa, é fato que
em liberdade poderão obstruir o trabalho da polícia, influenciando nas declarações de eventuais testemunhais
, não sendo desmedido afirmar o verdadeiro receio que as pessoas possuem de prestar declarações contra indivíduos que integram essas facções.

Nesse tocante, no caso específico dos autos, o receio da vítima e testemunhas não se trata de situação abstrata ou hipotética. O aludido medo é concreto, tanto que a autoridade judiciária impetrada consignou na decisão hostilizada que
“segundo a vítima, os suspeitos ainda a
ameaçaram de morte, caso contasse para a polícia que eles eram os autores do crime
”

Portanto, em resumo, estão visíveis os requisitos para a decretação da prisão preventiva –
artigo 1º, incisos I e III, “i” da Lei n.
7.960/89
–
pois, além de haver fundadas suspeitas da autoria e participação dos pacientes em crime de associação criminosa (art. 288, CP), com objetivo de praticar delitos de extrema gravidade, como é o caso da tortura, verifica-se a necessidade de assegurar a conclusão das investigações, evitando-se indevidas interferências, e, portanto, não há falar em constrangimento ilegal.

Sobre a matéria, destaco entendimento jurisprudencial:

“(...) IV – Em decorrência da gama de elementos até então revelados, mostra-se legítima a decretação e manutenção da
prisão

temporária
, pois assim não haverá oportunidade para que a paciente, juntamente com os demais investigados, proceda à ocultação de vestígios dos crimes praticados pela associação criminosa, emita alertas para outros membros do bando ou influencie testemunhas. V – O art. 1º da Lei n. 7.960 /1989 evidencia que o objetivo primordial da
prisão temporária
é o de acautelar o inquérito policial, procedimento administrativo voltado a esclarecer o fato criminoso, a reunir meios informativos que possam habilitar o titular da ação penal a formar sua opinio delicti e, por outra angulação, a servir de lastro à acusação (...). (HC 414.341/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).”
(TJPR – 4ª C.Crim. – 0037417-39.2018.8.16.0000 - Ribeirão do Pinhal – Relator: Des. Celso Jair Mainardi – Julgado em 4.10.2018)
.

Dessarte, é certo que as medidas cautelares diversas da prisão tornam-se inadequadas para garantir a preservação da colheita de elementos probatórios, apresentando-se a prisão temporária dos pacientes, ao menos no momento, como medida indispensável, diante dos fundamentos alhures explícitos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Tiago Marangoni Silva
e
Wemerson Inácio da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023